Tribunal: TJDFT
Processo: 0704811-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL - APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 13.654/2018 – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ARTIGO 4° DA LEI N° 13.654/2018 – LEI N° 13.654/2018 DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora o Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, tenha declarado a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei 13.654/2018 (ARI n. 2018.00.2.005802-5), com fundamento na ocorrência de vício procedimental, no Senado Federal, no que se refere a erro na publicação do texto final do PLS no 149/15, aprovado pela CCJC, o colendo Supremo Tribunal Federal concluiu que a violação de normas regimentais das Casas Legislativas, não é passível de controle pelo Poder Judiciário, por se tratar de ato interna corporis. Assim, deve ser considerada constitucional a Lei n° 13.654/2018, que excluiu a majorante do emprego de arma branca, no crime de roubo, prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal.

2. Recurso conhecido e desprovido.